Tribunal: TJMT
Processo: 1014498-10.2025.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014498-10.2025.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARIA HELENA DE JESUS KERES - CPF: 820.928.009-06 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), MARIA HELENA DE JESUS KERES - CPF: 820.928.009-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. INFILTRAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO. GONARTROSE BILATERAL. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação civil pública para condenar o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de procedimento médico consistente em infiltração com ácido hialurônico em ambos os joelhos, em favor de paciente diagnosticada com gonartrose bilateral, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se o Estado possui obrigação de fornecer procedimento médico não disponibilizado pelo SUS, diante da comprovação da necessidade clínica e da hipossuficiência da paciente, em sede de reexame necessário.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF, art. 196).

4. A prova documental evidencia que a paciente é portadora de gonartrose bilateral (CID M17.0), com dor intensa, limitação funcional e contraindicação cirúrgica, sendo o tratamento prescrito adequado e necessário, conforme laudo médico e parecer técnico do NAT.

5. A ausência de padronização do procedimento pelo SUS ou seu alto custo não afastam o dever estatal, sobretudo quando inexistente alternativa terapêutica eficaz no caso concreto.

6. A hipossuficiência econômica da paciente e a mora administrativa injustificada reforçam a legitimidade da intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito à saúde.

7. Presentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da sentença submetida ao reexame necessário.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento: “O Estado deve fornecer tratamento médico necessário à preservação da saúde do paciente, ainda que não incorporado ao SUS, quando comprovadas a necessidade clínica, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a hipossuficiência do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 496.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1014498-10.2025.8.11.0040, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Maria Helena de Jesus Keres, contra o Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando o requerido a fornecer à paciente o procedimento de infiltração com ácido hialurônico em ambos os joelhos, conforme prescrição médica, em razão do diagnóstico de gonartrose bilateral.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Maria Helena de Jesus Keres em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de assegurar o fornecimento de procedimento médico consistente em infiltração com ácido hialurônico em ambos os joelhos.

Foi deferida tutela de urgência para compelir o ente estatal ao fornecimento do tratamento no prazo estipulado, sob pena de bloqueio de valores.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e condenando o Estado ao fornecimento do tratamento, submetendo-se a decisão ao reexame necessário.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de o Estado fornecer o procedimento de infiltração com ácido hialurônico.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a paciente é portadora de gonartrose bilateral (CID M17.0), apresentando dor intensa e limitação funcional relevante, além de contraindicação à intervenção cirúrgica.

O laudo médico emitido pelo Dr. Bassem Mahmud Ali Mohd Yasin (CRM/MT nº 16.170), juntamente com os exames apresentados, comprova a necessidade do tratamento prescrito, consistente na infiltração com ácido hialurônico, indicado para controle da dor e melhora da mobilidade articular. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) igualmente confirma a adequação da terapêutica.

A alegação estatal de ausência de fornecimento do medicamento pelo SUS, por se tratar de item de alto custo, não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, tampouco afasta o dever estatal de garantir o tratamento necessário, sobretudo diante da inexistência de alternativa terapêutica eficaz no caso concreto.

Ainda, a hipossuficiência econômica do paciente resta evidenciada pelo fato de ser assistida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instituição que submete seus assistidos à prévia triagem socioeconômica.

Outrossim, verifica-se a ocorrência de mora administrativa injustificada, reforçando a necessidade de intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito pleiteado.

Portanto, reconhecido o dever do Estado de fornecer o procedimento médico solicitado, impõe-se a ratificação da sentença, diante da comprovação da necessidade clínica e da obrigação constitucional de assegurar o direito à saúde.

Ante o exposto,
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026